Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-94.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800357-94.2022.8.14.0038

APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO DATIVO: ROSILENE DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800357-94.2022.8.14.0038.

COMARCA DE ORIGEM:1ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM-PA

APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE DE SOUZA SILVA (OAB-PA 25.334)

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de -discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, muito embora o magistrado tenha valorado indevidamente as circunstâncias (culpabilidade, personalidade e motivos), utilizando elementos próprio do tipo, entretanto, verifico que
a pena-base arbitrada não merece retificação, face à existência de uma

circunstância judicial desfavorável corretamente justificada ao recorrente (consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800357-94.2022.8.14.0038.

COMARCA DE ORIGEM:1ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM-PA

APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE DE SOUZA SILVA (OAB-PA 25.334)

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
,
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém-PA
(id.12189611) que
julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, e condenou a cumprir
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, “caput”, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id.12189550) que
no dia 21 de junho de 2021, por volta das 16h00min, o apelante praticou ato libidinoso com a criança M.L.P.S., com idade de 8 anos. No dia do fato o recorrente, que exerce a função de treinador no Projeto Social Escola de Futebol “Olhando para o Futuro”, em que o menor é aluno, a pedido da genitora da criança, teria levado a vítima para escola, ficando combinado que a genitora buscaria o filho no final da aula, às 17:30hs. Contudo, como a criança teria saído mais cedo da aula, o menor foi levado para residência do apelante, ocasião em que foram praticados atos libidinosos (sexo oral) na vítima
.

Diante do exposto, o Ministério Público denunciou o réu
,
incurso nas sanções punitivas do
art.217-A, “caput”, c/c art. 226, II, todos do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (id.12189551).

A Sentença foi prolatada em 06 de outubro de 2022
(id.12189619), no qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu

LUIZ CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
, como incurso no artigo 217-A, “caput”, do CPB

Em razões recursais
(id.15520716), o recorrente
pugnou:
redimensionamento da pena aplicada, com aplicação da pena no mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(id.15520719), o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do Recurso de Apelação
.

Nesta instância superior
(id.15980214) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
,
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém-PA
(id.12189611) que
julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, e condenou a cumprir
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, “caput”, do Código Penal.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante
o redimensionamento da pena-base aplicada, fixando a pena no seu mínimo legal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA NO SEU MÍNIMO LEGAL.

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma proporcional e razoável, uma vez que valorou negativamente circunstâncias judiciais sem o devido fundamento.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

A pena-base foi fixada em 9 (nove) anos de reclusão, uma vez que reconheceu negativamente na sentença
quatro
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe foram desfavoráveis (
culpabilidade, personalidade, motivação
e
consequências do crime
), trazendo a seguinte fundamentação que trago à colação:.

“CULPABILIDADE
- sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES - o acusado não responde a outras ações penais (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu supostamente trabalha e possui família, apresentando uma razoável inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade vulnerável à influência da criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
– satisfazer sua lascívia sexual como é próprio deste tipo de delito, inclusive, sem levar em conta se tratar de criança com menos de nove anos de idade, com personalidade e corpo ainda em formação (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS – forma, tempo, lugar e meios de execução do delito não se apresentam como relevantes (favorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- são graves, em decorrência dos possíveis traumas psicológicos causado na vítima (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).”Grifei

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que diz respeito a culpabilidade, personalidade do agente e motivação, entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão da “
sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado
” (textuais).

No caso
in comento
, o magistrado utilizou elemento do próprio do tipo penal.

Nesse sentido, verifica-se que os fundamentos não se mostram coerentes para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Personalidade do agente
segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a personalidade deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

“Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)” (AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Logo, valorar negativamente a
personalidade
do agente no fato “
agiu com frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade vulnerável à influência da criminalidade
”
, não serve como fundamento idôneo, pois é elemento do próprio do tipo penal, devendo, portanto, ser
neutra
.

Quanto aos
Motivos do Crime
: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

O magistrado ao valorar negativamente os motivos sob o fundamento “
satisfazer sua lascívia sexual como é próprio deste tipo de delito, inclusive, sem levar em conta se tratar de criança com menos de nove anos de idade, com personalidade e corpo ainda em formação”,
é elementar do crime de estupro de vulnerável manter relação com menor de 14 anos de idade, portanto, não serve de fundamentação para sua valoração, devendo ser
neutra.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime pelo fato dos traumas sofridos pela vítima do abuso sofrido, que de acordo com relato da Sra. Antônia Rocha da Silva, o menor ficou algum tempo sem frequentar as aulas, só retornando após atendimento psicológico, razão pela qual
merecendo
uma maior exasperação na referida circunstância, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Nesse sentido:

“Nos casos de estupro de vulneráveis, o profundo abalo psicológico da vítima e o agente se aproveitar da relação de confiança familiar para perpetrar os atos são fundamentos idôneos para exasperação da pena-base pela valoração negativa das vetoriais de consequências e circunstâncias do crime, respectivamente” (AgRg no HC 497.267/RS, j. 23/06/2020).

Persistindo a existência de uma circunstância desfavorável ao apelante, necessário se faz que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Muito embora persista apenas
uma
circunstância negativa
(consequência do delito
), o
quantum
da pena-base aplicado não merece qualquer reparação, tendo em vista ter sido aplicado de forma proporcional e racional ao caso concreto, razão pela qual mantenho em
9 (nove) anos de reclusão.

Na 2ª fase
da dosimetria, inexistindo agravantes, entretanto existindo a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho o quantum redutor de
6 (seis) meses.

Na 3ª fase da dosimetria
, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito
,
NEGO P
ROVIMENTO
à pretensão recursal
da defesa
,

mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023